Tribunal: TJES
Processo: 5010804-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010804-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEACIR ALVES RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15398326) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15304652), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre o fato de que, no momento da instauração do processo administrativo, a CNH definitiva já havia sido emitida ao condutor, não sendo juridicamente possível aplicar a penalidade de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD). Sustenta, ainda, que a Administração não buscou punir o condutor com base no art. 256, VI, do CTB, mas corrigir irregularidade na expedição da CNH definitiva, um ato vinculado previsto no art. 263, § 1º, do CTB . Assevera, por fim, que por se tratar de procedimento de natureza corretiva e não sancionatória, não estaria sujeito ao prazo decadencial do art. 282 do CTB, distinção que considera essencial e que não teria sido examinada.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a tese central do julgamento foi a definição da natureza jurídica do processo administrativo nº 2023-4JFPV. O órgão julgador concluiu, de forma clara e fundamentada, tratar-se de procedimento de natureza punitiva, visando a aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir (art. 256, VI, do CTB), e não um mero ato corretivo de irregularidade na expedição da CNH (art. 263, § 1º, do CTB). A tese defendida pelo Embargante, portanto, não aponta vício no julgado, mas busca a rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Uma vez definida a natureza sancionatória do ato, a consequência lógica, também expressa na decisão, foi a aplicação do prazo decadencial do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, cujo descumprimento pela Administração Pública foi devidamente reconhecido. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. Com efeito, a tese de que o processo administrativo não teria natureza punitiva foi expressamente analisada e rechaçada no voto condutor do acórdão, não havendo que se falar em omissão.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)